Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-22.2022.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013243-22.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (APELANTE), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA), JULIANA ARNHOLD SCHWARTZ - CPF: 847.181.881-72 (ASSISTENTE), SILVIO FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 970.235.401-30 (ASSISTENTE), RENATA ANGELICA DA SILVA - CPF: 040.416.951-12 (ASSISTENTE), TARCISO ANTONIO DE SOUZA MACHADO - CPF: 879.254.511-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO DORLEI SCHIMER (ASSISTENTE), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E
M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
REJEIÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
APENAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTOS QUALIFCADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença
condenatória
por furto
s
qualificado
s, em continuidade delitiva
e associação criminosa,
na forma do concurso material.

II. Questões em discussão

2. A questão preliminar consiste em analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em fase policial, s
ob a tese
de
inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP e falta de ratificação em juízo.

3. No mérito, as questões discutidas são: (i) a suficiência das provas para condenação; (
ii
) a eventual desclassificação do crime de furto para receptação e (
iii
) a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência tem entendido que vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, sendo o inquérito policial um procedimento informativo. Ademais, a condenação dos apelantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um
conjunto probatório sólido, incluindo depoimentos de testemunhas e dados extraídos de dispositivos eletrônicos, confirmando a autoria delitiva.

5. O pleito de desclassificação do furto para receptação não se sustenta, dada a comprovação do envolvimento direto dos
apelantes
na execução dos crimes, conforme narrado e sustentado nos depoimentos e provas periciais.

6.
“
P
ara caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP
).

7. Os
elementos probatórios não demonstram, de forma concreta e efetiva, o vínculo associativo autônomo, estável e permanente entre os
corréus
, mas mero concurso de agentes para a configuração dos delitos de furtos qualificados, em continuidade.

8.
"
É

admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
(STJ, súmula 269),

IV. Dispositivo

7. Recursos parcialmente providos
para

1) absolver os apelantes do crime de associação criminosa
por insuficiência probatória
, com extensão a corréu, nos termos do art. 580 do CPP;

2) manter as penas dos crimes de furtos em continuidade delitiva fixadas na sentença;

3) alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, somente em relação
a um apelante
; 4)
de ofício, substituir a sanção corpórea por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
art. 156, 226

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 124.024/SP
;
AgRg
no HC n. 843.057/MG;
AgRg
no HC n. 871.559/SP;
AgRg
no
AREsp
n. 1.913.538/RS
. TJMT,
AC 1002438-87.2023.8.11.0003

AC 1000375-65.2023.8.11.0011
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelaç
ões criminais
interposta
s
por
EDSON ERNESTO MOTA
e
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que,
nos autos de ação penal,
condenou o primeiro a
03 (três) anos, 05 (cinco) meses, 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o segundo a 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
ambos em regime fechado,
pela prática de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, em continuidade delitiva, e associação criminosa,
ambos os crimes na forma do concurso material - art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 71,
caput
, e art. 288, c/c art. 69,
caput
, todos do CP (Id. 203922150).

EDSON ERNESTO MOTA
sustenta que
inexistem provas suficientes
para condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado o furto para receptação (na modalidade culposa ou dolosa), bem como seja aplicada a detração, com alteração do regime de pena para o aberto ou semiaberto (Id.
203922187).

JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
suscita a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. No mérito, alega
insuficiência de provas que justifique a sentença condenatória.

Pede o provimento do recurso para que seja absolvido
“com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP”
(Id. 203922197).

Nas contrarrazões,
1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso pugnou pela manutenção da sentença (Id. 203922198).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento
parcial
do
recurso
de EDSON ERNESTO MOTA e desprovimento do
apelo
de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE (Id. 205338170).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, preliminarmente, sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico, pois ele, além de não observar as formalidades legais (CPP, art. 226), não foi ratificado em juízo.

Primeiramente, não se pode falar que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é meio de prova, ainda que tenha observado os requisitos legais previstos no art. 226 do CPP.

Trata-se, em verdade, de um elemento informativo colhido no inquérito policial, o qual, como se sabe, é procedimento meramente informativo, podendo, inclusive, ser dispensável, desde que
“(...) o titular da ação penal (Ministério Público ou ofendido) disponha de substrato mínimo necessário para o oferecimento da peça acusatória (...)”
(Lima, Renato Brasileiro, Manual do Processo Penal, volume único, 7a edição, Editora JusPODIVM, página 117).

Por essa razão, a jurisprudência consolidou que, em regra,
“(...) eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (STJ. AgRg no RHC 124.024/SP)”
(AC 1000375-65.2023.8.11.0011, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 24/06/2024).

No caso, basta uma rápida imersão no corpo da sentença de origem, para verificar que a condenação do apelante, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, não se baseou, exclusivamente,
“(...) em suposto reconhecimento fotográfico viciado, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição (...)
(STJ, AgRg no HC n. 843.057/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/11/2023).

Nesse mesmo sentido: AC 1002438-87.2023.8.11.0003, Des. Rondon Bassil Dower Filho Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, DJE 17/02/2024.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

A denúncia narra
que:

“[...] FATO 01

É dos autos que, em data e horário ainda não precisados, mas no mês de julho de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA, EDSON ERNESTO MOTA, SÉRGIO SCHWARTZ e EMERSON MOTA associaram-se de forma ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), com o objetivo de angariar vantagem patrimonial, mediante práticas de crimes de furto qualificado e receptação, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT e região.

Infere-se que os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, utilizando da caminhonete marca FIAT, modelo STRADA, placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT na data de 11/07/2022, passaram a praticar furtos de defensivos agrícolas, produtos que eram depositados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, aos cuidados de EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, posteriormente comercializados com SÉRGIO SCHWARTZ em Tapurah/MT.

FATO 02

Na data de 14/07/2022, por volta das 01/02 horas, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas, em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, previamente conluiados com EMERSON e EDSON, utilizando da caminhonete Fiat/Strada, de placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT, dirigiram-se até a propriedade rural alhures informada, momento em que, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância em um dos barracões daquela propriedade, subtraíram vários caixas de defensivos agrícolas.

Após a subtração, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, dirigiram-se até uma região de mata situada nas proximidades do local, onde os produtos foram retirados das caixas e
melhor
acondicionados na carroceria da caminhonete, sendo que lá permaneceram das 03h20min às 07h41min.

Posteriormente, os denunciados se dirigiram até Lucas do Rio Verde/MT, onde os denunciados EMERSON MOTA e EDSON MOTA receberam os bens subtraídos, estocando os defensivos agrícolas em um quarto alugado na Rua João Goulart, no 3186, no Bairro Jaime
Seit
Fuji.

FATO 03

Na data de 29 de julho de 2022, durante a madrugada, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas (Glifosato), em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Consta que, nas condições alhures descritas, os denunciados empreenderam criminalmente nas idênticas circunstâncias narradas no Fato 02, chegando no local com o veículo Strada, carregando-o de defensivos agrícolas subtraídos do barracão, posteriormente refugiando-se nas cercanias da mata próxima, deixando o local após melhor acondicionamento
dos produtos e com o dia claro, seguindo rumo ao depósito alugado na cidade de Lucas do Rio Verde, onde estocaram os bens subtraídos.

Apurou-se que as subtrações atingiram o montante de aproximadamente 4.800kg do defensivo agrícola Glifosato 72 WG Alamos, avaliados em R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

FATO 04

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no mês de julho de 2022, na Fazenda São Pedro, zona rural do município e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ adquiriu em proveito próprio, 128 sacos do defensivo agrícola Glifosato 72 WG, Lote no 010-22-9600, produto que sabia ser objeto de crime anterior, os quais foram subtraídos da fazenda da vítima CLAIR REOLON, conforme boletim de ocorrência no 2022.236730.

Consta que, após os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA, EDSON ERNESTO MOTA e SÉRGIO SCHWARTZ terem subtraídos os defensivos agrícolas da vítima CLAIR REOLON, os insumos foram comercializados com o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ, proprietário de uma fazenda em Tapurah/MT, local onde a força policial apreendeu 128 sacos do defensivo Glifosato 72, do lote subtraído.

DA IMPUTAÇÃO DELITIVA

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA como incursos, por duas vezes, nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, c/c art. 71, caput, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP, na forma do art. 69, caput, do CP; EMERSON MOTA e EDSON ERNESTO MOTA como incursos, por duas vezes, nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, c/c art. 29, do CP, c/c art. 71, caput, do CP e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, do CP; SÉRGIO SCHWARTZ como incurso nas sanções do art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP. [...]”

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito resta sobejamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (Ids. 106726514 e 106726515), termo de declaração vítima (Id. 106726519 – Pág. 16), termo de reconhecimento de objeto (Id. 106726519 – Pág. 18), termo de apreensão (Id. 106726519 – Pág. 20), termo de entrega (Id. Id. 106726519 – Pág. 22) relatório policial (Id. 106726521) e depoimentos judiciais.

A autoria delitiva também restou comprovada. Vejamos:

As testemunhas Rony
Cley
Caetano da Silva e João Paulo Alvez Cruz, investigadores de polícia, em juízo, em síntese, disseram que, quanto aos furtos do dia 14 e 29 de julho de 2022, chegou nos réus primeiramente em virtude de um roubo no Município de Primavera do Leste/MT, que durante as diligências identificaram José Carlos, juntamente com seu filho (Thiago). Relata também, que identificaram que a irmã de Thiago havia locado um veículo no mês 07 (sete), qual seja, uma Picape Strada, a qual pelo rastreio do veículo constataram que José Carlos e Thiago estavam em um hotel na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Ainda, acompanhando o rastreamento do veículo (Picape Strada), constataram que
o mesmo
esteve na Fazenda “Dois Irmãos”, no munícipio de Sorriso/MT, no dia 14 e 29. Afirma que o primeiro furto, do dia 14, conforme rastreamento da Picape Strada, os Réu levaram os produtos para uma propriedade no Município de Tapurah/MT, na Fazenda “São Pedro”, de Sérgio. Já em relação ao segundo furto, do dia 29, afirma que os Réu Levaram para uma mata, tiraram os produtos da caixa com medo de ter rastreador e levaram para
um residência
no Município de Lucas do Rio Verde/MT, a qual é de propriedade de Silvio Fernandes. Disse, então, que foram até a residência de Silvio, o qual permitiu o ingresso dos policiais, e informou que alugou o quarto na casa dele para o réu Edson Mota, que teria dito que, com medo de os produtos serem furtados, iria
guarda-los
na cidade. Afirmou que constaram o
vinculo
entre os réus tendo em vista que José Carlos e Thiago são pai e filho, e Jefferson estava no hotel junto com eles,
enquanto que
, quanto ao Edson
Mota, verificou-se que toda vez que o veículo saia da Fazenda “Dois Irmãos”, eles paravam, primeiro na mata, depois iam até a sua residência (local onde alugou para guardar
os defensivos
). Ainda, quando questionado se conseguiram apurar quem propriamente realizou o furto na Fazenda “Dois Irmãos”, informou que foi identificado por meio de imagens obtidas no trajeto para a fazenda, em um posto de combustível no Município de Paranatinga/MT, que quem estava na Picape Strada era o réu José Carlos como motorista, e seu filho Thiago no lado do motorista, ao passo que toda vez que toda vez que o veículo ia para cidade de Lucas do Rio Verde/MT, parava na residência alugada por Edson Mota. Destacou aliás, que quem descarregava o defensivo, era José Carlos. Em relação a Emerson Mota, quando questionado, disse que a busca apreensão também foi realizada em sua residência tendo em vista que o veículo sempre parava também em sua casa, aduzindo que ela faz fundo com a casa do irmão Edson Mota, e que nada de ilícito foi encontrado, e que seu celular foi apreendido, mas ainda estava para perícia.

O réu José Carlos Oliveira Duarte, em juízo, quando de seu interrogatório, negou os fatos. Disse que não é a pessoa que consta na foto anexa aos autos, onde aponta que seria ele em um posto de gasolina, em Paranatinga. Afirmou ainda, que não conhece os outros réus, além de seu filho.

Já o réu Thiago da Conceição Duarte, em juízo, quando de seu interrogatório, confessou sua autoria. Disse que praticou o furto dos defensivos agrícolas sozinho, na fazenda, no dia 29, e revendeu para uma pessoa chamada Silvio. Disse que não conhece os demais réus, além de seu pai. Afirmou que o réu Jeferson, o conheceu no hotel. Afirmou também que não conhece o réu Emerson Mota.

Por sua vez, o réu Edson Ernesto Mota, em juízo, quando de seu interrogatório disse que estava em uma borracharia arrumando pneu, quando apareceu o réu Thiago, que teria lhe oferecido os produtos (defensivos agrícolas objeto dos autos), e por usar em sua chácara teria se
interessado em negociar. Então falou com Silvio, que conhecia há tempo, para colocar o produto em sua casa até que Thiago lhe entregasse a nota fiscal. Afirmou que não conhecia o réu Thiago, teria o conhecido no dia. Afirmou também, que não conhece os demais réu, além de seu irmão Emerson Mota, o qual disse que não tem participação nenhuma nos fatos (compra). Relatou que tratou diretamente com o réu Thiago, sendo que Silvio não teve qualquer participação de intermediação, assim como não tinha conhecimento de que o produto era de origem ilícita.

E o réu Jeferson Rocha, em juízo, quando de seu interrogatório, negou sua autoria nos fatos apurados nos autos. Disse que chegou no hotel um dia antes dos fatos lá ocorridos. Afirmou que na ocasião teria conhecido o réu Thiago, pois teria tomado uma cerveja junto na frente do hotel. Afirmou também que não tem nenhum vínculo com o réu Thiago.

Por fim, o réu Emerson Mota, em juízo, quando de seu interrogatório, negou sua autoria nos fatos apurados nos autos. Disse não conhecer os demais réus, além de seu irmão Edson Ernesto Mota.

Malgrado o álibi dos réus José Carlos Oliveira Duarte, Thiago da Conceição Duarte e Edson Ernesto Mota, apresentando as suas versões sobre os fatos, e negando à acusação, constata-se que suas declarações são inverossímeis, porquanto o contexto fático probatório que gravita aos autos, demonstra indene de dúvida, que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a
persecutio
criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que efetivamente praticaram a conduta defesa insculpida no artigo 155, §4o, IV, do CP e art. 288, do CP.
Explico
.

José Carlos Oliveira Duarte, negando ser a pessoa indicada na foto colacionada no relatório policial (Id. 106726521, Pág. 17), disse ter um irmão parecido, que assemelha as suas características. Todavia, não trouxe qualquer elemento probatório além de palavras que fosse capaz de infirmar o que consta nos autos. Aliás, corroborando, infere-se do relatório de extração de dados do aparelho celular do réu José Carlos, acostado ao Id.
128748007, sobretudo nas págs. 7-8, seu envolvimento na empreitada criminosa juntamente com Edson e Thiago, previamente acordados.

Thiago da Conceição Duarte, confessa parcialmente os fatos, dizendo ter praticado o furto do dia 29 sozinho, e negando o fato relacionado ao dia 14. Todavia, malgrado seu álibi, fato é que não prospera, porquanto contraditório ao que consta no relatório de extração de dados do aparelho celular do réu José Carlos, acostado ao Id. 128748007, sobretudo nas págs. 7-8, assim como da versão apresentada pelo réu Edson Ernesto Mota. O que se verifica é que, alterando a dinâmica dos fatos, tenta conduzir o juízo a conclusão diversa da verdade dos fatos. Porém, não apresenta qualquer prova hábil a infirmar o que consta no relatório policial (Id. 106726521).

Edson Ernesto Mota, também, ao que se verifica de suas declarações, contraditória ao que diz o réu Thiago, em verdade tenta se eximir de sua conduta, para que seja responsabilizado por uma conduta com pena menos grave, tentando levar o juízo a crer que teria tão somente adquirido o produto furtado, quando na verdade, ao que consta dos autos, na empreitada criminosa estava ajustado para armazenar os produtos, cuja conduta se amolda ao disposto no art. 29, §1o, do CP.

Nesta trilha, cai por terra a tese defensiva do réu José Carlos, sob argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico, de não comprovação de sua autoria, porquanto, se não bastassem as imagens que o vinculam aos fatos, é o relatório das mensagens extraídas de seu aparelho telefônico que o vinculam a empreitada criminosa.

Além disso, Rony
Cley
Caetano da Silva e João Paulo Alvez Cruz, investigadores de polícia, detalharam exaustivamente como se deu a empreitada criminosa.

Nesse passo, cumpre salientar que “tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo”. (TJMT - N.U 1016002-73.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023).

As declarações das testemunhas Rony e João, em sede policial e em juízo, estão em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, não existindo motivo para não lhes conferir a devida credibilidade.

Nesse sentido, tenho que restou suficientemente comprovada a comunhão de ação e desígnios entre os acusados José Carlos Oliveira Duarte, Thiago da Conceição Duarte e Edson Ernesto Mota na prática do furto qualificado em lume e, também, associação criminosa, merecendo,
portanto
acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial.

Destaca-se, entretanto, que em relação a associação criminosa, não se vislumbra presente a causa de aumento do parágrafo único, porquanto não há nos autos qualquer indicativo de que a associação foi armada ou se houve a participação de criança ou adolescente.

Acrescenta-se que os tipos penais aqui em análise resguardam bens jurídicos distintos, sendo certo que os acusados praticaram dois fatos típicos autônomos. O furto tutela o patrimônio, ao passo que a associação criminosa tutela a paz pública, sendo certo que um não meio necessário para o outro, de maneira que, não há no caso que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Já em relação
ao réus
Jeferson Rocha e Emerson Mota, não se vislumbra dos elementos probatórios que tenham, de fato, participado da empreitada criminosa, motivo pela qual, a denúncia quanto aos mesmos é improcedente, para então absolvê-los.

5 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contida na exordial acusatória, para CONDENAR os acusados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE e THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, como incurso nas sanções do art. art.
155, § 4o, inciso IV, do CP, c/c art. 71, caput, do CP e art. 288, do CP, na forma do art. 69, caput, do CP, e EDSON ERNESTO MOTA como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, c/c art. 29, do CP, c/c art. 71, caput, do CP e art. 288, na forma do art. 69, caput, do CP; e ABSOLVER JEFERSON ROCHA e EMERSON MOTA, razão pela qual passo à dosagem da pena. [...]”

Pois bem.

A materialidade e autoria do
s crimes de furto
s
qualificados, em continuidade delitiva,
estão devidamente demonstradas por meio dos boletins de ocorrência (Id. 209921688 e Id. 203921689), do termo de reconhecimento de objeto (Id. 203921693 – págs. 18/19), do termo de apreensão (Id – págs. 20/21), do termo de entrega (Id. 203921693 – págs. 22/23), do relatório policial (Id 203921695), da extração de dados telefônicos
(Id. 203922047
e seguintes
)
, bem
como
dos depoimentos testemunhais prestados ao longo da persecução penal.

Na fase policial, o apelante,
EDSON ERNESTO MOTA
, permaneceu em silêncio, enquanto o apelante,
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, sendo qualificado indiretamente.

Em juízo,
o apelante,
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
, ao ser qualificado, disse que tem apelido de baixinho para o juízo singular e, respondendo somente às perguntas do seu advogado,
em suma, negou ser a pessoa na foto do relatório policial, alegou usar tornozeleira à época dos fatos, bem como ter um irmão
com semelhança física
.

O corréu,
Thiago da Conceição Duarte
(o qual também foi condenado), filho do apelante, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE,
em juízo,
confessou o furto de defensivos agrícolas,
ocorrido na data de 29/07/2022,
no entanto, alegou ter agido só e não ter conhecimento dos outros corréus, com exceção de seu pai e de Jeferson. Além disso, ele
afirmou
que vendeu a
res furtiva
para
a pessoa identificada por

“
Sílvio
”,
de Lucas do Rio Verde, sem esclarecer mais detalhes
.

O apelante, EDSON ERNESTO MOTA,
em juízo,
confessou ter negociado os defensivos agrícolas com o corréu,
Thiago da Conceição Duarte
, para uso em sua chácara, não obstante, negou conhecimento sobre origem ilícita dos produtos.
Narrou, ainda, que Silvio só armazenou os produtos temporariamente
, sem, contudo, saber da ilicitude.

Por sua vez,
a testemunha,
Silvio Fernandes Siqueira
, narrou o seguinte na delegacia:

“(...) QUE, o declarante conhece a pessoa de EDSON ERNESTO MOTA há cerca de 6 (seis) anos; QUE, o declarante labora como pedreiro e conheceu EDSON prestando serviços em sua residência; QUE, apesar de conhecê-lo em razão disso, eles não mantém um vínculo de amizade; QUE, não tem o número de contato de EDSON e que somente se encontram de forma esporádica na rua; QUE, EDSON não costuma frequentar a residência do declarante e que a recíproca, excetuando os trabalhos mencionados, é verdadeira; QUE, há aproximadamente 40 (quarenta) dias, o declarante afirma que EDSON o procurou para que realizasse um serviço de construção em sua residência, pois o muro estava trincado; QUE, o declarante está com problemas de saúde (coluna) e não se comprometeu com a empreita; QUE, durante a conversa, EDSON questionou o declarante dizendo: "VOCÊ JÁ COBRIU O SEU QUARTINHO LÁ NO FUNDO... NÃO DÁ PRA GUARDAR UMAS COISAS QUE VAI USAR AGORA NA PLANTAÇÃO?... O PESSOAL NÃO GOSTA DE GUARDAR NA LAVOURA PORQUE TEM MEDO... SERÁ UTILIZADO NESSE PRIMEIRO PLANTIO E NÃO PRECISA FICAR MUITO TEMPO GUARDADA LÁ"; QUE, para isso, EDSON ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo este aceitado; QUE, cerca de 3 (três) dias depois, EDSON mandou um conhecido dele levar estes sacos para a casa do declarante (imóvel onde seria armazenado os produtos); QUE, este rapaz tinha por características: ser "baixinho", senhor de aproximadamente 50 anos, que estava de boné, calça, botina e levou os sacos em um veículo Fiat Strada, de cor branca; QUE, na primeira oportunidade em que descarregou os sacos, o declarante ajudou esse senhor; QUE, após esse dia, houve mais duas visitas, todavia, o declarante afirma que não estava em casa, tendo apenas deixado o portão encostado para que ele tivesse acesso ao imóvel; QUE, o declarante não
pode afirmar que novamente foi esse senhor que conduzia o veículo e que descarregou os sacos; QUE, havia combinado com EDSON anteriormente essa questão de deixar o portão aberto, pois estava trabalhando naquele período; QUE, não detém o contato telefônico desse senhor; QUE, em nenhum momento EDSON disse que os sacos a serem armazenados, se tratavam de defensivos agrícolas; QUE, o declarante acreditou que se tratava de fertilizantes utilizado para o plantio das sementes; QUE, não desconfiou da índole de EDSON e nem que se tratava de um produto de origem ilícita, pois o conhece há um bom tempo; QUE, após armazenar todos os sacos em seu imóvel, o declarante recebeu a instrução de EDSON de que no dia que ele precisasse dos produtos ele avisaria, sem determinar uma data específica para buscar os sacos; QUE, na data de hoje (31/08/2022), por volta das 09h00min, o declarante se encontrava em sua residência, na companhia de sua esposa, quando os policiais chegaram no local; QUE, o declarante franqueou a entrada dos policiais à sua residência, pois acreditava que não tinha nada de ilegal no imóvel; QUE, posteriormente, ao verem os sacos, os policiais informaram ao declarante que se tratavam de defensivos agrícolas que havia sido furtados; QUE, em seguida, a equipe policial demonstrou algumas fotografias ao declarante; QUE, dentre elas, o declarante reconheceu indubitavelmente a pessoa de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE como sendo a pessoa que levou os defensivos agrícolas em sua residência, utilizando o veículo Fiat Strada. (...)”

A vítima, Clair
Reolon
, na fase judicial, confirmou a subtração do defens
ivo
agrícola
da sua propriedade rural (fazenda dois irmãos):

“(...) Que na época foi no mês de agosto do ano passado, que fui avisado por um investigador de polícia, que tinha um veículo que ficou perto do nosso armazém no período noturno, que depois fomos verificar, que
dai
estava faltando 4.800 kg de “GLIIFOSATO
wg
720”, que fui ver a falta só no momento que fui avisado pela própria polícia; (...) Que não conseguimos identificar qual carro transportou o produto, que eles saíram pelos fundos, pelo meio da lavoura; (...) Que não houve arrombamento, que só abriram o
portão; (...) Que eu ninguém viu o furto, que acredito que tenha sido a noite, que o carro que ficou nos fundos da fazenda, ficou até umas 2/3h da manhã lá, que fui informado pelo investigador de polícia que esse carro estava lá, estava sendo monitorado pela polícia, que ele (investigador) me falou pra verificar se eles (réus) tinham furtado alguma coisa, que fui verificar e realmente tinha desaparecido o veneno”.
(trecho extraído dos memoriais ministeriais em consonância com a mídia audiovisual).

Os investigadores de polícia,
João Paulo Alves da Cruz e Rony
Cley
Caetano da Silva
, na fase judicial, esclareceram os fatos elucidados na investigação policial da seguinte maneira, respectivamente:

“(...) Que eu faço parte da equipe que investiga roubo de defensivos agrícola

no estado de Mato Grosso, que teve uma situação que o colega “RONY

CLEY” foi com uma equipe em uma chácara ali em Diamantino, que lá foi

encontrado defensivos agrícola, que esses defensivos eram oriundos de um

roubo que aconteceu em Primavera do Leste, que através dessa ocorrência

eles deram continuidade com a equipe de Lucas do Rio Verde, que eles

conseguiram encontrar o “THIAGO” e o “JEFERSON” em um hotel, que

eles (réus) estavam com um veículo “STRADA”, que esse veículo era locado

e tinha um rastreio, que esse rastreio foi passado pra mim e meu colega

“RONY CLEY” pra fazer análise, que eu fazendo a análise nesse veículo,

percebi que no mesmo dia que eles (réus) foram abordados no hotel, esse

veículo tinha ido em uma fazenda, que eu e “RONY CLEY” estivemos no

hotel, que uns dois funcionários do hotel disseram que antes da Polícia Civil

de Lucas do Rio Verde chegar no hotel, “JOSÉ CARLOS” tinha acabado de

sair do hotel, que ele estava junto com os dois (Thiago e Jeferson) no hotel;

(...) Que analisando esse rastreio, percebi que na madrugada que eles foram

abordados no hotel, eles (réus) estiveram na fazenda perto de Boa

Esperança, que eles ficaram próximos da fazenda na madrugada em um

determinado ponto e depois chegaram mais próximo da fazenda, que dali

dava pra ver certinho pelo rastreio eles indo na fazenda e voltando, que

eles saíram da fazenda e foram pra uma região de mata, que
depois que saíram dessa região de mata, eles fizeram duas ou três viagem até uma

residência que fica na cidade de Lucas do Rio Verde, que com base
nessa

informações a gente comunicou a autoridade policial e deslocamos até a

cidade de Lucas do Rio Verde, que com apoio dos colegas de Lucas a gente

foi até a residência, que o morador da residência confirmou que tinha um

quarto lá que tinha defensivos agrícola, que ele não sabia a origem desse

defensivo, que indagamos quem teria levado os defensivos até lá, que ele

(morador da residência) falou “olha tem duas situações, a pessoa de

“EDSON MOTO” veio aqui até minha residência e pediu se eu não alugava

esse quarto”, que esse quarto ficava aos fundos da casa dele, que esse

pessoa de “EDSON MOTO” ofereceu pra ele R$ 1.000,00 por mês, pra ele

armazenar os defensivos lá, que ele (morador da residência) disse “quem

alugou pra mim foi “EDSON”, porém, quem trouxe os defensivos aqui foi

outras pessoas”, que ao mostrar as fotos, ele reconheceu o “JOSÉ

CARLOS” como sendo a pessoa que foi lá com uma “STRADA” branca levar

esses defensivos pra ser armazenados na residência dele, que diante dos

fatos, o “SÍLVIO” foi conduzido até Delegacia; (...) Que
a
ntes do dia 29,

eles (Thiago e José Carlos), olhando o rastreio, eles saem de Primavera do

Leste, passa em Paranatinga, depois vão pra Sorriso, depois vão pra Lucas e

depois cometem o furto, que em Paranatinga ele parou em um posto, que um

colega conseguiu as imagens do posto, que é claro imagens, que quem está no

veículo “STRADA” é o “JOSÉ CARLOS” e seu filho “THIAGO”, que

voltamos
á
Cuiabá e continuamos a análise, que percebemos que esse veículo

não foi apenas uma vez nessa fazenda que foi furtada, que eles já tinham

ido uns dias antes lá, que no dia anterior eles não foram para a casa do
Sr
“SÍLVIO”, que eles foram para uma fazenda localizada no Município de

Tapurah, que fomos até essa fazenda, que lá não tinha ninguém, que só tinha

uns carrocerias de caminhão sem o cavalo, que dentro dessas carretas

tinham defensivos, que esses defensivos eram tanto da fazenda de Boa

Esperança, quanto da fazenda que tinha sido roubada em Primavera do

Leste, que o vizinho nos informou que seria o dono dessa fazenda e onde ele

morava, que fomos até lá e encontramos a esposa desse fazendeiro, que ela

nos disse que quem levou os defensivos foi o “JOSÉ CARLOS”, que ela nos

levou até a fazenda, que chegando lá tinha mais defensivos dentro do

barracão, que os defensivos que estavam acondicionados nas carretas, um

era furtado e outro era roubado, que na fazenda tinha uma região de mata

bem próximo, que percebemos que o descarte deles eram totalmente

errado, que tendo em vista que eram produtos oriundos de crime, não tinha

como devolver os recipientes para a fabricante, que eles além de jogar na

mata os recipientes vazio, eles jogavam também os defensivos vencidos; (...)

Que o “JEFERSON” estava junto com o “THIAGO” lá no hotel, que eu não

tinha conhecimento dele nesse tipo de situação; (...) Que o “EMERSON”

está nesse ramo desde de 2015, que já foram cumpridos buscas na casa

dele e do irmão, referente a furto de defensivos agrícola, que na época a

gente prendeu em Sinop o vulgo “NEGUINHO”, que ele citou eles, que disse

que eles compravam defensivos deles na época; (...) Que na fazenda “DOIS

IRMÃOES” foram feitos dois furtos, que foi no dia 29 e no dia 13”. (...)
”
(trecho do depoimento do IP,
João Paulo Alves da Cruz
, extraído dos memoriais min
isteriais em consonância com a mídia audiovisual
)
;

“(...) Que foram dois furtos nessa mesma fazenda, que segundo o próprio rastreador do veículo que eles utilizaram, que foi um furto do dia 13 para o dia 14 e outro furto no dia 29 do mês 07/2022, que nós chegamos nesse pessoal primeiramente por um roubo que teve em uma propriedade rural no município de Primavera do Leste, que esse roubo foi na fazenda “SEARA”, que durante as diligências nós identificamos a pessoa de “JOSÉ CARLOS FERREIRA DUARTE”, que ele juntamente com o seu filho, foram até uma fazenda no Município de Diamantino, que o proprietário dessa fazenda é o Sr. “MARCOS MIOLI”, que ele já é velho conhecido da nossa unidade, que chegando nessa fazenda nós identificamos em fragrante uma quantidade de defensivos, que esses produtos foram levados de roubo da fazenda “SEARA”, que esses produtos estavam de posse do Sr. “MARCOS MIOLI”, que segundo ele, teria trocado esse produto em um veículo
“ECOSPORT”, que essa troca foi feita com o “JOSÉ CARLOS” e o filho “THIAGO”, que pelo rastreio do veículo que eles estavam usando, localizamos eles em um hotel na cidade de Lucas do Rio Verde , esse veículo foi locado pela “THAÍS”, que ele é irmã do “THIAGO”, que fizemos o rastreio e identificamos que esse veículo antes de eles fazerem a entrega lá em Diamantino, eles foram na fazenda “DOIS IRMÃOS” na cidade de Sorriso, que foram na data do dia 13 para o dia 14 e no dia 29, que o primeiro furto que ocorreu na fazenda “DOIS IRMÃOS”, eles levaram os produtos para uma fazenda no Município de Tapurah, na fazenda “SÃO PEDRO”, que o proprietário é o “SÉRGIO”, que o segundo furto, eles levaram primeiro pra uma mata, que lá eles tiraram os produtos da caixa, porque tinham medo de ter rastreador, que depois levaram pra uma residência no município de Lucas do Rio Verde, que essa residência era do Sr. “SÍLVIO FERNANDES”, que fomos até a residência do “SÍLVIO”, que ele nos permitiu que entrássemos na casa dele, que ele nos relatou que alugou um quarto na casa dele para o “EDSON MOTTA”, que ele pagou R$ 1.000,00 para o “SÍLVIO”, que ele (Sílvio) nos relatou que “EDSON MOTTA” falou que estava com medo de os produtos serem furtado, que por isso ele guardou na casa do “SÍLVIO”, que segundo o “SÍLVIO”, quem levou os produtos lá foi o “JOSÉ CARLOS”, que “SÍLVIO” reconheceu por foto o “JOSÉ CARLOS” como sendo quem levou os produtos até a casa dele; (...) Que nós já estávamos acompanhando o “JOSÉ CARLOS” e o “THIAGO” pelo roubo que lá na fazenda “SEARA” no Município de Primavera do Leste; (...) Que até a data da prisão deles (réus) lá em Lucas, a gente não tinha conhecimento do furto na fazenda “DOIS IRMÃOS”, que analisamos da data que o veículo foi locado até a data da apreensão, que fomos passo a passo e identificamos esse furto na fazenda “DOIS IRMÃOS”; (...) Que o “JOSÉ CARLOS” e o “THIAGO” são pai e filho, que o “JEFERSON” estava no hotel junto com “THIAGO”, que segundo relatos do pessoal do hotel,

momentos antes do pessoal de Lucas efetuar a abordagem do “THIAGO” e

do “JEFERSON”, o “JOSÉ CARLOS” havia
saído lá do hotel justamente com

o veículo que eles haviam trocado com o “MARCOS MIOLI”, que os três

estavam no hotel, que foram encontrados três marmitas no quarto deles,

que tudo isso foi confirmado pelos funcionários do hotel; (...) Que toda a vez

que o veículo saia da fazenda “DOIS IRMÃOS”, eles iam até a mata e

depois iam até a residência do “EDSON MOTTA”, que depois eles foram até

a casa onde eles alugaram para deixar os defensivos; (...) Que identificamos

que o veículo “STRADA” ficou parado em um posto no Município de

Paranatinga, que pelas imagens mostra que quem estava na picape

“STRADA” era o “JOSÉ CARLOS” como motorista o seu filho “THIAGO”,

que de lá eles foram para a fazenda; (...) Que o rastreio do veículo mostrava

pra gente que toda vez que o veículo vinda pra Lucas, ele parava na

residência do “EDSON MOTTA”; (...) Que apuramos que no primeiro furto

do dia 13 para o dia 14, eles foram direto para a fazenda do “SÉRGIO” que

fica em Tapurah, que nós fomos até lá, que no local não havia ninguém, que lá

tinha uma carreta, que nessa carreta tinha “GLIIFOSATO
wg
720”, que

esse produto era o mesmo que foi furtado na fazenda “DOIS IRMÃOS”,

que após isso fomos até o endereço do “SÉRGIO”, que encontramos a

esposa dele, que na casa também encontramos defensivos sem comprovação,

que a esposa dele veio até a fazenda e confirmou pra gente que quem

vendeu os produtos foi um rapaz baixo, conhecido como “BAIXINHO”, que

ao mostrar a foto, ela reconheceu o “JOSÉ CARLOS” como sendo quem

vendia os produtos para o seu esposo, que
dai
lá na fazenda do “SÉRGIO”

encontramos outro caminhão com os produtos de roubo da fazenda

“SEARA”, que isso foi confirmado pela esposa do “SÉRGIO”, que ele

comprava produtos de origem duvidosa, que ao adentrar na fazenda,

próximo a uma nascente identificamos vários galões de defensivos

descartados de forma irregular no meio ambiente”. (...)”
(trecho do depoimento do IP,
Rony
Cley
Caetano da Silva
, extraído dos memoriais ministeriais em consonância com a mídia audiovisual).

As provas produzidas demonstram, com segurança, o envolvimento dos apelantes,
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
e
EDSON
ERNESTO MOTA
, nos furtos narrados na denúncia, notadamente os depoimentos dos investigadores de polícia
, os quais, em juízo, narraram, com clareza, a dinâmica dos fatos.

As declarações dos policiais
civis
, Rony
Cley
Caetano da Silva e João Paulo Alves da Cruz, são coesas e harmônicas no sentido de que
o apelante,
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
, era o responsável por levar os defensivos agrícolas furtados até a residência do apelante,
EDSON ERNESTO MOTA
, a qual foi alugada justamente para esse fim
ilícito
, sendo esse o responsável
por dispor do local para armazenar a
res furtiva.

A corroborar
dos agentes policiais
, tem-se o depoimento de Silvio Fernandes Siqueira
prestado na fase policial, consoante já transcrito acima, além dos dados extraídos dos celulares do apelante JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE e do corréu,
Thiago da Conceição Duarte
(seu filho)
, os quais evidenciam a prática de crimes envolvendo defensivos agrícolas, inclusive mencionando o caso dos autos.

Como se não bastassem, o apelante,
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
e o corréu Thiago (seu filho) foram rastreados saindo de Primavera do Leste, passando por Paranatinga, Sorriso e Lucas do Rio Verde, antes de cometer
em
o furto. Em Paranatinga, imagens de posto de combustível mostraram eles n
o veículo
Strada
(alugada pela irmã de Thiago)
.

Em que pese
o apelante,
JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE
, alegar que a pessoa da imagem seria seu irmão
, sequer arrolou esse familiar como testemunha,
para comprovar a sua versão, em desconformidade com o art. 156 do CPP, demonstrando, ao que parece, nítida tentativa de se esquivar de sua responsabilidade penal.

Embora o
relatório de monitoramento
eletrônico

do apelante, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, tenha mostrado que ele não estava no local dos
crimes
, tal
documento
, isoladamente,
mostra-se impertinente
,
uma vez que
já é sabido que

existem meios de burlar esse sistema,

situação essa amplamente
divulgad
a
na mídia

(
https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/04/25/matogrossense-suspeito-de-lavar-r-65-milhoes-do-trafico-burlou-tornozeleira-eletronica-em-viagens-de-luxo-e-salto-de-paraquedas.ghtml
)
, inclusive do nosso Estado.

Do mesmo modo, se pairam dúvidas de fraude ao sistema de monitoramento eletrônico, é lógico que a pessoa da imagem
(no caso, o apelante supracitado)
não poderia estar usando tornozeleira eletrônica.

Nesse contexto, em relação ao
s
furto
s
qualificado
s
em continuidade delitiva,
não há que se falar em insuficiência probatória para condenação, como pretendem os apelantes.

Como bem pontuado no parecer ministerial,
“(...) também não procede o pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para receptação, formulado pela Defesa do réu Edson Ernesto Mota, uma vez que, “sendo comprovada a autoria do crime de furto, descabe proceder a desclassificação da conduta para o delito de receptação”. (N.U 0002909-89.2020.8.11.0015)”.

No que se refere à associação criminosa, o c. STJ possui o entendimento no sentido de que
“(...) para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados (...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 15/12/2023).

Na hipótese dos autos, os elementos probatórios não demonstram, de forma concreta e efetiva, o vínculo associativo autônomo, estável e permanente entre os apelantes e o corréu, Thiago,
mas
mero concurso de agentes para a configuração dos delitos de furtos
qualificados, em continuidade.

Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“(...) a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo (...)”
(Código Penal Comentado, 18a Ed., 2017, p. 1.364).

Apesar da existência de indícios de que fazem parte de uma associação criminosa voltada para a prática de furtos de defensivos agrícolas, não há na sentença apontamento e valoração de elementos concretos da
suposta
estabilidade e permanência dos apelantes e do corréu, Thiago,
havendo a indicação apenas do concurso
mais complexo de agentes em crimes de furtos (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.913.538/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Anote-se que, do relatório da extração de dados dos aparelhos telefônicos do apelante, JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE, há uma única conversa
(posterior aos furtos
apurados nestes autos
)
que faz menção aos demais corréus
, de modo a evidenciar a precariedade das provas em relação aos
“elementos estabilidade ou permanência do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.913.538/RS,
R
elator
:
Min
.
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021).

Logo, a absolvição dos apelantes quanto à prática do crime de associação criminosa é medida que impõe, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Passo à revisão das dosimetrias.

Do apelante JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE.

O juízo singular condenou o apelante a 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa
pelos crimes de furtos qualificados, em continuidade delitiva.

Na hipótese, por não visualizar ilegalidade, sobretudo na fixação do regime fechado por conta da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e reincidência,
mantenho a
s
penas do
s
furto
s
qualificado
s
, em
continuidade
delitiva, e o regime de cumprimento
nos termos da sentença.

Do apelante
EDSON ERNESTO MOTA

O juízo singular condenou o apelante a 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão,
em regime fechado (por força somente da reincidência), e ao pagamento d
e 10 dias-multa, pela prática do
s
crime
s
de furto
s
qualificado
s
, em continuidade delitiva.

Nesse caso,
afigura-se

"admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais."
(STJ, súmula 269),
razão pela altero o regime fechado para o semiaberto, mantidos os demais termos da sentença
.

Por fim, mostra-se cabível a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do CPP, ao corréu, Thiago da Conceição Duarte, uma vez que os fundamentos utilizados para a condenação pelo crime de associação criminosa foram os mesmos aplicados para todos,
mantidos os demais termos da sentença
no que tange ao cálculo dosimétrico relacionado aos crimes de furtos qualificados, em continuidade delitiva
,
substituída

a sanção corpórea por duas
penas restritivas de direitos
(CP, art. 44)
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

AO
S
APELO
S

para:

1) absolver os apelantes do crime de associação criminosa
por insuficiência probatória
(CPP, art. 386, VII)
, com extensão ao corréu, Thiago da Conceição Duarte, nos termos do art. 580 do CPP;

2) manter as penas dos crimes de furtos em continuidade delitiva fixadas na sentença;

3) alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, somente em relação ao apelante, EDSON ERNESTO MOTA
(STJ, súmula 269)
.

4) de ofício, substituir a sanção corpórea do corréu, Thiago da Conceição Duarte, por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo J
uízo da Vara de Execuções Penais.

Mantenho inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024